Tribunal: CARF
Processo: 10215.720222/2008-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10215.720222/2008-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.060 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
DARLINDO LUIZ DE CAMPOS RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004, 2005, 2006
PRAZO DE 360 DIAS. LEI No 11.457/2007. PRAZO IMPRÓPRIO.
PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.
O prazo de 360 dias, estabelecido na Lei no 11.457/2007, trata-se de um prazo
impróprio, isto é, fixado na lei apenas como parâmetro para a prática do ato,
tendo em vista que não foi estabelecida qualquer sanção na hipótese de seu
descumprimento. O ato praticado além do prazo impróprio é válido e eficaz,
não tendo, portanto, o condão de encerrar o trâmite processual.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/98, a Lei n° 9.430/96, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA. PROVA.
À autoridade lançadora cabe comprovar a ocorrência do fato gerador do
imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica; ao contribuinte,
cabe o ônus de provar que o rendimento tido como omitido tem origem em
rendimentos tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros. Se o ônus da
prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a provada origem dos
recursos informados para acobertar seus dispêndios gerais e aquisições de bens
e direitos.
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. MOTIVAÇÃO. INDEFERIMENTO.
A motivação para a diligência requerida deve estar centrada na impossibilidade
de o sujeito passivo possuir ou reunir as provas para as comprovações
requeridas, o que não se nota no caso em concreto.
Deve ser indeferido requerimento de diligência ou perícia quando os
documentos integrantes dos autos revelam-se suficientes para formação de
convicção e consequente julgamento do feito.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10215.720222/2008-46
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.060 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720222/2008-46

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar
preliminares, indeferir o pedido de perícia e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wesley Rocha, Fernanda
Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, João Maurício Vital
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Mônica Renata Mello Ferreira Stoll. Substituído(a)
pelo(a) conselheiro (a) Ricardo Chiavegatto de Lima, o conselheiro(a) Flavia Lilian Selmer Dias.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por DARLINDO LUIZ DE CAMPOS
RODRIGUES contra o Acórdão de primeira instância, proferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Belém-PA (2a Turma da DRJ/BEL), que julgou procedente
o lançamento, mantendo a cobrança do crédito tributário.
O Auto de infração refere-se ao Imposto de Renda de Pessoa Física, anos-
calendários 2003, 2004 e 2005, exercícios de 2004 a 2006, no qual se apurou omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, lançando-se o
crédito de no valor de R$ 150.646,83 (cento e cinquenta mil, seiscentos e quarenta e seis reais e
oitenta e três centavos), acrescido dos juros de mora e multa de oficio.
Após a decisão de primeira instância (e-fls. 206 e seguintes) ter julgado
parcialmente procedente a impugnação apresentada, o recorrente interpõe Recurso Voluntário
nas e-fls. 223 e seguintes, alegando em síntese o seguinte:
Preliminarmente
- Preclusão temporal: alega que decisão administrativa deveria ter obedecido a Lei
11.457/2007, que dispõe do prazo de 360 dias para que seja realizada, ocorrendo portanto
preclusão da administração publica na presente demanda.
- Inconstitucionalidade e ilegalidade de Lei: aduz o contribuinte que não teria
alegado essas matérias em sua impugnação;
- decisões administrativas: compreende o contribuinte que as decisões desse
Tribunal devem ser aplicadas ao caso concreto;
- Rebate o indeferimento da diligência requerida em sede de primeira instância,
reiterando seu pedido;
- Majoração da multa: reproduz decisão do antigo Conselho de Contribuintes;
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.060 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720222/2008-46

Do mérito:
-
Ataca o mérito aduzindo
que os
valores
pertencem
à empresa
D.L.C.RODRIGUES & CIA LTDA, CNPJ 02.457.214/0001-17, com os depósitos na conta
corrente do Recorrente, e que os valores identificados estariam respaldados pelas notas fiscais
juntadas ao processo, ainda que não individualizados. Informa que a empresa em questão era de
sua propriedade e que devido a restrições junto aos bancos, movimentava todo o numerário para
sua conta corrente pessoal; alega que poderia haver possível bis in idem, já que a empresa
também seria tributada;
Assim colocada a questão e, em síntese, pede:
- a falta de comprovação material do suposto ilícito fiscal constante do auto de
infração;
-a improcedência do crédito tributário pretendido, por inocorrente e incomprovada
a ilicitude indicada na autuação sob hostilidade;
- por não ter intimado os bancos a fornecerem cópias dos comprovantes de
depósitos para comprovar o vinculo com a receita consumida.
Pede que seja declarado nulo o crédito fiscal.
Diante dos fatos narrados é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DAS PRELIMINARES
INCONSTITUCIONALIDADE E ilegalidade DE LEI
Alega o recorrente que não alegou sobre questões de inconstitucionalidade ou
ilegalidade de lei em sua peça de impugnação e que a DRJ teria compreendido ter sido arguido
matérias citadas de incompetência do processo administrativo fiscal.
De fato, possui razão o recorrente.
Em sua peça impugnatória não há alegações de ilegalidade de lei, e, tampouco,
inconstitucionalidade. Houve apenas alegações de que o fisco não agiu em conformidade com a
lei fiscal, o que é diferente de alegar e combater a legalidade da lei.
Por outro lado, a matéria não trouxe prejuízo algum para o contribuinte, já que
não afetou no resultado final do julgado.
Assim, não existem motivos para acolher a nulidade da decisão de piso.
Nesse sentido, em processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam
às que estão elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.060 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720222/2008-46

II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei 8.748, de 1993".
Já o art. 60 da referida Lei menciona que as irregularidades, incorreções e
omissões não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio".
Nesse sentido, está pacificado em nossos Tribunais o princípio de pas nullité sans
grief, ou seja: não há nulidade sem prejuízo.
PRECLUSÃO TEMPORAL
Alega o contribuinte que não foi respeitado o prazo de 360 dias do art. 24, da Lei
Lei no 11.457/2007, para proferir decisão administrativa fiscal
Cumpre destacar que o contribuinte inova em sede recursal, já que não alegou em
sua defesa de primeira instância.
Contudo, por outro lado, verifica-se que do dispositivo citado não existe nenhuma
determinação de extinção do processo sem resolução de mérito, e não há nenhuma determinação
de cancelamento da autuação.
A norma citada nasceu para promover e incentivar a eficiência da fazenda pública
ao analisar os casos e entregar para seus administrados processos mais céleres e efetivos.
Contudo, a intenção talvez não acompanhe a realidade da estrutura administrativa, em especial a
fiscal, e que no campo do “ideal” acaba por muitas vezes discorrendo mais tempo para analisar
casos como o dos autos.
O referido prazo é denominado na doutrina de prazo impróprio. Esses prazos são
aqueles fixados aos órgãos do judiciário ou da administração. A ausência de observância não
gera consequência processual. Apesar de não acarretar o que se chama de desvalia em matéria
processual e, tampouco, preclusão, acarreta aos responsáveis por sua não observância possíveis
sanções administrativas, conforme a análise do caso concreto e justificativa aplicável, com o
devido processo legal administrativo aberto para apurar possível falta funcional.
Assim, não acolho a preliminar arguida.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS
As decisões do Tribunal que julgam recursos dos contribuintes, formam
precedentes administrativos, e que podem ser utilizados como instrumento de análise dos casos,
desde que guardem pertinência.
Contudo, ainda que tenham precedentes, o julgado não está vinculado a decidir
conforme a reunião de decisão que possam colaborar com o processo analisado.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.060 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720222/2008-46

Portanto, no que tange às decisões que guardem pertinência ao caso concreto, ela
pode ser uma opção relevante para aplicar algum precedente ao desfecho do processo.
O que não foi o caso dos autos, já que decisões indicadas devem ter pertinência e
também devem ser avaliadas as provas do caso concreto.
Lembrando que uma decisão especifica não faz matéria julgada para o caso em
concreto, salvo se baseada em Súmula desse tribunal, e se for vinculante deve ser
obrigatoriamente aplicada pelo julgador.
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
O recorrente solicita que seja feita diligência junto á pessoa jurídica da qual é
sócio para verificação da movimentação e pagamento feito , conforme indícios de provas pelas
notas fiscais trazidos ao feito.
Sem razão o recorrente.
Ocorre que, o julgador pode deferir perícia ou diligência somente nos casos de
dúvidas ou que possam esclarecer determinados procedimentos da autuação ou em situações que
o recorrente não tem possibilidade de produzir a prova que se pretende. O que não é o caso dos
autos.
A prova deve ser trazida aos autos pelo contribuinte, já que não é ônus da
administração pública ou da Fazenda a busca de provas do direito alegado pelo recorrente. Se o
fisco tem a possibilidade de exigir o tributo com base na presunção legal, não faz sentido impor
ao fisco o dever de provar que a presunção em seu favor não pode subsistir. É elementar que a
prova para infirmar a presunção deve ser produzida por quem tem interesse na demanda, que no
caso é o contribuinte.
Nesse sentido, acompanho a decisão de primeira instância, já que a prova do
direito é de quem alega e nesse caso, caberia à recorrente apresentar as provas de sua alegação,
uma vez que em processo tributário o ônus da prova é do contribuinte, quando acusado. Fato
esse que não ocorreu.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste sentido,
prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei”.
Assim, indeferido o pedido de diligência ou perícia.
Nesses termos, estando o auto de infração formalmente perfeito, com a
discriminação precisa do fundamento legal sobre o que determina a obrigação tributária, os juros
de mora, a multa e a correção monetária, revela-se inviável falar em nulidade, não se
configurando qualquer óbice ao desfecho da demanda administrativa, uma vez que não houve
elementos que possam dar causa à nulidade alegada ou anulação do crédito fiscal.
DO MÉRITO
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A fiscalização constituiu crédito tributário pela presunção legal de omissão de
rendimentos decorrente de depósitos de origem não comprovada. [
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.060 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720222/2008-46

O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Nesse sentido, o Lançamento tem por fundamento o art. 42, da Lei n° 9.430, de 27
de dezembro de 1996, assim transcrito:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares”.
Vale lembrar ainda que a comprovação da origem dos recursos deve se dar de
forma individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária com os documentos apresentados, a fim de que exista certeza
inequívoca da procedência das importâncias movimentadas (§ 3o do art. 42 da Lei 9.430/1996).
As notas fiscais trazidas ao feito não condizem com datas e valores das operações
identificadas como omissas.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.060 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720222/2008-46

De igual forma a alegação de que o contribuinte movimentava a sua conta pessoal
em nome em favor da empresa, também não é oponível ao fisco, já que desacompanhada de
prova necessária, o contribuinte assume o risco e o ônus da operação, uma vez que a conta e
movimentação financeira está em seu nome próprio.
Também descabe a alegação de bis in idem, uma vez que a confusão patrimonial
instaurada e de contabilidade não indicam que o imposto teria sido recolhido pela pessoa
jurídica. Nesse sentido, haveria necessidade de apresentação de documentação que desse lastro a
sua alegação, como livros caixas e demais instrumentos que pudesse ser analisado o fluxo de
caixa da empresa.
Assim, verificada a omissão de rendimentos sem que se tenha havido a
comprovação da origem dos valores, apesar da tentativa do recorrente em demonstrar a licitude
das operações, faltou documentos hábeis e idôneos para dar lastro às suas alegações, devendo o
lançamento deve ser mantido por falta de comprovação de sua origem.
Diferentemente do que entende o recorrente o conceito de renda e rendimento ou a
sua disponibilidade decorre da intepretação fiel aos dispositivos acima citados.
A Lei que trata do tributo é a Lei Complementar, justamente o CTN, recepcionado
pela CF de 88 como tal, e a Lei que impõe as condições e a ocorrência do fato gerador é a Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996. Inexiste vício na aplicação das normas.
Para Hugo de Brito Machado “renda é sempre um produto, um resultado, quer do
trabalho, quer do capital, quer da combinação desses dois. Os demais acréscimos patrimoniais
que não se comportem no conceito de renda são proventos. (...) Não há renda, nem provento,
sem que haja acréscimo patrimonial, pois o CNT adotou expressamente o conceito de renda
como acréscimo (...)”1.
Portanto, para que já incidência do IR tem que haver disponibilidade econômica,
que nada mais é do que possibilidade de usar ou dispor de dinheiro ou “coisas” conversíveis. Já a
disponibilidade jurídica é a disposição de direito de créditos, ou seja “ter” o direito de forma
abstrata.
A jurisprudência desse conselho é pacifica, quanto ao tema:
Ementa(s)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DE SIGILO
BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da constitucionalidade
da Lei Complementar 105/2001, bem como sua aplicação retroativa, não havendo que
se falar em obtenção de prova ilícita na Requisição de Movimentação Financeira às
instituições de crédito.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO. RENDIMENTOS OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira,
em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove,

1 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 29, ed. Malheiros, São Paulo, 2009, pp. 314.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.060 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720222/2008-46

mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a
presunção legal regularmente estabelecida.
Devem ser excluídos da base de cálculo do tributo os valores já oferecidos à tributação.
MULTA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DA INTIMAÇÃO.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Não cabe o agravamento da multa de ofício em caso de não atendimento da intimação
para prestar esclarecimentos, nos casos em que já há o ônus de produção de prova em
contrário, sob pena de se presumir a omissão de rendimentos constante de depósitos
bancários de origem não comprovada.
(Acórdão n.o 1302-002.618, Sessão de julgamento de 12/03/2018, Conselheiro Relator
Rogerio Aparecido Gil, 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária).
As alegações do recorrente dizem respeito a somente a mera alegações, deixando
de apresentar provas de suas afirmações.
Ademais, a Súmula CARF n.o 26, assim dispõe:
“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar
o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada”.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por fim cabe ressaltar, mais uma vez que, não compete à autoridade
administrativa buscar as informações do direito do contribuinte, como o pedido para oficiar
instituições financeiras. Salvo obstáculo comprovado aos autos, cabe ao contribuinte trazer as
provas do seu direito.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer recurso voluntário, não acolher as preliminares
arguidas, indeferir o pedido de perícia e no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO, promovendo
a manutenção da decisão de primeira instância.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 241
DF CARF MF
Original